Tribunal: STF
Processo: ARE 1348058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE JUNTO AOS GENITORES. DIREITOS DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM. CRIAÇÃO DENTRO DO NÚCLEO FAMILIAR ATRAVÉS DA TUTELA DA IRMÃ MAIOR DE IDADE. PROTEÇÃO AO NÚCLEO FAMILIAR. DIREITO À MORADIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município do Rio de Janeiro objetivando a inclusão do núcleo familiar, composto por três crianças e sua irmã maior de idade, que se habilitou como responsável pelos irmãos menores, em programa de habitação, concedendo-lhes moradia. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar pela irmã em razão de seus pais serem usuários abusivos de drogas e álcool. Menores que se encontram em situação de vulnerabilidade junto aos genitores, sendo através da irmã mais velha a única possibilidade de criação dentro do núcleo familiar. Comprovada a necessidade de recursos materiais para realizar a guarda dos irmãos. Urgência de salvaguardar o núcleo familiar através de auxílio estatal, uma vez que, no momento, a criação pela irmã mais velha se mostra como a única chance de os menores não serem separados, seja por encaminhamento a abrigos ou para lares adotivos, caso ainda lhes reste esta remota chance, posto que nas idades de 7, 9 e 10 anos. Direito constitucional à moradia, à infância e a assistência aos desamparados, que são direitos públicos, subjetivos, indisponíveis e assegurados a todos, conforme o artigo 6º da Constituição Federal. A família, que é a base da sociedade, deve ter especial proteção do Estado, na forma do artigo 226 da Carta Magna. Da junção dos preceitos constitucionais e legislativos referentes à infância e juventude conclui-se que os direitos da criança, do adolescente e do jovem, como direitos humanos que são, devem ser garantidos sob o enfoque integral. Neste sentido o artigo 227 da carta política: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Na ponderação de valores o direito a viver com dignidade se sobrepõe aos demais princípios, devendo prevalecer sobre aqueles que traduzem os interesses da administração pública, inclusive os orçamentários. Apenas cabe a reforma do julgado para afastar a condenação do município réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo Especial do Ministério Público, em razão da vedação prevista no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea a da Constituição Federal e do artigo 119, I, da Lei Complementar 106/2003, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e do pagamento das custas, por força do disposto no artigo 17, IX, da Lei Estadual 3.350/99. Mantêm-se o pagamento da taxa judiciária em razão do município ter sucumbido na demanda, conforme dispõem o artigo 115, do Decreto-Lei 05/1975, o verbete sumular nº 145 desta Corte e o Enunciado 42 do Fundo Especial deste Tribunal de Justiça e os demais termos do julgado. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 6º, 167, I e II; 195, § 5º; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente